Tribunal: TCU
Processo: 009.867/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6371/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Paulo Leite Vaccarelli (peça 116), Atitude - Cultural - Social - Esportiva Ltda (peça 117) e Marina Toledo Vaccarelli (peça 118) contra os itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 2407/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, que julgou tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-3002, o qual tinha por objeto a realização de vinte e oito apresentações do espetáculo teatral "A Bela e a Fera"; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 121 a 125), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, peça 128), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer dos recursos de reconsideração por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Paulo Leite Vaccarelli (peça 116), Atitude - Cultural - Social - Esportiva Ltda (peça 117) e Marina Toledo Vaccarelli (peça 118), por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; e b) informar aos recorrentes e à Secretaria Especial de Cultura a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 009.867/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Atitude - Cultural - Social - Esportiva Ltda - Me (68.406.479/0001-02); Marina Toledo Vaccarelli (XXX.394.478-XX); Paulo Leite Vaccarelli (XXX.769.578-XX). 1.2. Recorrentes: Paulo Leite Vaccarelli (XXX.769.578-XX); Atitude - Cultural - Social - Esportiva Ltda - Me (68.406.479/0001-02); Marina Toledo Vaccarelli (XXX.394.478-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.